Tribunal: TJPA
Processo: 0802536-63.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802536-63.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: PEDRO COSTA VIEGAS, ESPOLIO DE DULCINEA MARIA RODRIGUES, REPRESENTADO PELO SR.PEDRO COSTA VIEGAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. ASTREINTES E DANOS MORAIS PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO ÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 15506737) proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação,

nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c danos morais movido por
PEDRO COSTA VIEGAS
(ESPÓLIO DE DULCINEIA MARIA RODRIGUES)
.

Irresignado, a Agravante suscita que, em suma, o seguinte ponto:

1.

“(...) QUANTO AOS PROCEDIMENTOS PARA A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO IMÓVEL”. O Agravante suscita, por mais uma vez, que o “(...) caso em comento envolve, sim, um processo complexo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social do Núcleo Urbano, conforme preceitua a Lei Federal n° 13.465, de 11 de julho de 2017, regulamentada pelo Decreto Federal n° 9.310, de 15 de março de 2018, que define normas gerais e procedimentos aplicáveis a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e a titulação de seus ocupantes.” Por conta disso, nas suas palavras, descabe a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante esses argumentos, requer a

retratação da decisão proferida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº16833492).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Inicialmente, afirmo que não há razões para modificar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em perfeita sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Assim sendo, o Agravante interpõe o recurso a fim de tentar demonstrar que a decisão monocrática proferida deve ser reformada afirmando, por mais uma vez, que o caso em andamento envolve, sim, um processo complexo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social do Núcleo Urbano.

Pois bem. Compulsando os autos do processo suso, vislumbro não se tratar de processo de regularização fundiária, de alta complexidade, como quer fazer crer o Agravante, mas
tão somente de procedimento de ato notarial, consistente na averbação, junto à matrícula 515
, pois, conforme informação do oficial do cartório de imóveis, a quadra 79 encontra-se regularizada.

Nesse diapasão, verifica-se que a infundada demora na simples averbação perante o cartório competente está impedindo os herdeiros de usufruírem do seu direito fundamental de propriedade.

Dessa forma, os motivos para fixação das astreintes, como forma de coagir o ente público a cumprir a decisão judicial, bem como a fixação de indenização por danos morais, ainda se mostram cabíveis. Isso porque, tais institutos são utilizados, principalmente, como função pedagógica.

Nesse sentido compreendem os nobres julgadores desse E. Tribunal de Justiça:

EMENTEA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. VAGA EM CRECHE. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DO INSTITUTO DA CONFUSÃO. ESTADO E MUNICÍPIO POSSUEM ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO AUTÔNOMA. ART. 18 DA CF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRETENSÃO DO MUNICÍPIO PARA REFORMAR A SENTENÇA COM FUNDAMENTO NA RESERVA DO . . .Ver ementa completa POSSÍVEL. REJEITADA. O DIREITO A EDUCAÇÃO É DIREITO SOCIAL E DEVER DO ESTADO (LATU SENSU). ARTS. 6º E 205 DA CF.
PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA

CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. ABORRECIMENTOS QUE POR SI SÓ

NÃO SÃO CAPAZES DE CONFIGURAR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

PARCIALMENTE.
Recurso conhecido e provido parcialmente. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, DANDO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR F.M. C.C E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (Pa),(TJ-PA - APL: 08048411320208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 28/11/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/12/2022).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA INJUSTIFICADA DA PARTE REQUERIDA - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS – DANOS MATERIAIS NA FORMA DE LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E LUCROS CESSANTES ...Ver ementa completa–
DANO MORAIS – CONFIGURAÇÃO – DESCUMPRIMENTO

CONTRATUAL QUE VAI ALÉM DE MERO ABORRECIMENTO – FIXAÇÃO DE QUANTUM

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO SOFRIDO
– AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA E DANOS MORAIS – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: observa-se que a hipótese dos autos comporta aplicação da regra de solidariedade enunciada no art. 7º, parágrafo único, e no artigo 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pela qual, é solidária a responsabilidade dos fornecedores integrantes da cadeia de consumo. 1.1.2- Preliminar rejeitada. MÉRITO: DA RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS (TJ-PA - AC: 00886077020158140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022).

É cristalino, portanto, que não assiste razão a tese levantada pelo Agravante de complexidade do caso em comento, levando-se em consideração toda a fundamentação legal aludida acima.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024